Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709355-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: MARCIA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALVES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERONICA MARIA ANDRADE FERREIRA, ora herdeira/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID n° 150102632): “Rejeito a impugnação apresentada sob o ID 144499914, uma vez que não há provas nos autos de eventual seguro deixado pelo falecido, ademais, nos termos do art. 794 do CC, o seguro não é considerado patrimônio, portanto, não faz parte do monte. O valor das ações fora depositado sob o ID 80665724. No que concerne a ressarcimento pelo cancelamento de usufruto, eventual ação tendente a isso deve ser promovida em autos próprios junto ao juízo competente. A placa do veículo foi grafada com erro material, conforme justificativa apresentada pela inventariante. A herdeira impugnante ainda é coproprietária do jazigo arrolado, uma vez que não o cedeu, portanto, não há que se falar em reembolso. O ITCMD referente aos bens de sua cota parte, a herdeira Verônica deverá fazer o recolhimento do ITCMD. Corrija a inventariante o erro material, apresentando-se novo esboço de partilha, em 05 (cinco) dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública para ciência e manifestação.” Interposto o presente agravo de instrumento, a parte recorrente alega, em síntese, que “(...). Embora, o juiz a quo declare que o seguro não faz parte do espólio, as informações acerca do beneficiário só podem ser fornecidas ao inventariante, razão pela qual pugna-se nos autos que a inventariante forneça tais informações. (...)”. Nesse contexto, reitera os argumentos apresentados na impugnação de ID n° 144499914 do feito de origem. Sustenta, ainda, que “(...). No que concerne a ressarcimento pelo cancelamento de usufruto, não é necessário mover ação específica, uma vez que o valor despendido com o cancelamento do usufruto deve ser deduzido do espólio. (...)”, nos termos do art. 2.020 do CC/15. Aduz, também, que o acordo firmado entre as partes (ID n° 45111211) não abrangeu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que a agravante teria despendido para realizar o cancelamento do usufruto, sendo que deve ser ressarcida pelo espólio. Assim, requer que “(...) a agravada preste contas dos veículos de placa JIM 7819 e placa JJJ1841 para que a agravante receba o valor despendido. (...)”. Ademais, a agravante sustenta ter realizado a doação de suas quotas do jazigo à inventariante em 25/02/2020, transferindo irrevogavelmente todos os direitos de posse e propriedade. Defende que, na ocasião, o espólio acordou que a respectiva doação ocorreria mediante compensação monetária. Por fim, apresenta planilha com novos gastos com o inventário que teriam sido subsidiados pela ora agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer “(...) seja recebido nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender o processo até julgamento do inventário. (...)”. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, para que: a) a agravada apresente o extrato da apólice do seguro do Banco do Brasil ou que a referida instituição financeira seja oficiada para que disponibilize o pertinente espelho da apólice. b) a agravada apresente o extrato das ações do Banco Santander; c) a agravada preste contas do jazigo com o ressarcimento das despesas dos anos de 2018 e 2019 no valor de R$ 1.860,33 (um mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos); d) seja expedido ofício ao CEMITÉRIO Campo da Esperança para que as gavetas do jazigo localizado no Setor B, Quadra 801, lote 1960 - Cemitério Campo da Esperança, com endereço na Área Especial Para Cemitério - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150, NÃO sejam utilizadas sem a autorização expressa da agravante; e) o espólio partilhe as despesas para cancelamento do usufruto do imóvel situado SQS 310, Bloco C, apartamento 110, Asa Sul, Brasília – DF em nome do inventariado; f) a agravada preste contas dos veículos de placa JIM 7819 e placa JJJ1841; e, g) o ressarcimento dos gastos subsidiados pela agravante. Preparo devidamente recolhido em ID n° 44637587. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pleito de ressarcimento dos gastos apresentados no feito em tela, que teriam sido subsidiados pela agravante, verifica-se que este não deve ser conhecido. Nesse sentido, uma vez que tais informações não foram apresentadas, tampouco apreciadas pela r. Decisão vergastada, e que questões não discutidas pelo Juízo singular não podem ser abordadas em segundo grau, sendo vedada a inovação recursal, evidencia-se o impedimento do conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto. Ainda, quanto aos argumentos voltados à determinação de que a parte agravada preste contas dos veículos de placa JIM 7819 e placa JJJ1841, verifica-se que estes também não devem ser conhecidos. No caso, afere-se que o MM. Juízo a quo consignou a existência de erro material em relação à anotação das respectivas placas. Tal fundamentação, por sua vez, não foi impugnada direta ou indiretamente pela parte recorrente. Assim, uma vez que os respectivos argumentos não se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. Decisão vergastada, o presente recurso não pode ser conhecido nesse ponto, tendo em vista a ausência de dialeticidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação às demais teses suscitadas pela agravante em sua peça recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não constam dos autos elementos suficientes para ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, ressalta-se que não cabe, em recurso de agravo de instrumento, o aprofundamento na produção e sopesamento das provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, eis que compete àquele Juízo apreciar e julgar a causa posta ao seu crivo à luz do conjunto fático-probatório carreado nos autos, com a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal, em regra, de cognição instrumental, estreita e não exauriente. No caso, verifica-se que todos os argumentos apresentados pela parte agravante demandam ampla dilação probatória. Nesse sentido, a própria recorrente afirma que “(...). Conforme narrado, a Autora não dispõe de qualquer dado que transmita informações claras sob os bens administrados pela agravada e no presente caso existem fortes indícios de desvio de finalidade dos valores gerenciados conforme documentos juntados aos autos. (...)”. Ademais, afere-se que a recorrente pleiteia indenização referente a valores que demandam a apuração de circunstâncias não evidenciadas nos autos do inventário de origem. Nesse contexto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a cognição no processo de inventário e partilha é plena e exauriente, segundo as provas documentais contidas nos autos e que, tratando-se de questão que demanda a produção de novas provas, esta deverá ser decidida por meio de ação própria, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. BEM A INVENTARIAR. IMÓVEL. VÁRIOS HERDEIROS. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRAGRAFO ÚNICO, CPC/2015. (...) 2. A competência para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel é do juízo cível comum, não do juízo especializado em sucessões, ainda que as partes forem herdeiras em inventário, e o bem estiver dentre aqueles que compõem o acervo hereditário. 3. Nos termos do art. 1.791, caput e parágrafo único do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 4. Na hipótese em que um dos herdeiros permanece na posse exclusiva de bem do espólio, obstando o usufruto dos demais coerdeiros, aplica-se as disposições legais sobre condomínio. 5. Conforme dispõe o art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 6. A indenização pelo uso exclusivo de bem comum pressupõe oposição manifestada pelos demais condôminos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 622.472 - RJ (2004/0146482-5). 7. Manifestada oposição dos demais condôminos, firma-se o termo inicial a partir de quando se considera em mora aquele faz uso exclusivo do bem. 8. Nos termos do parágrafo único do art. 86 CPC/2015, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 9. Negou-se provimento ao recurso dos Autores. Deu-se parcial provimento ao recurso dos Réus, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. (Acórdão 1600974, 07001417120218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA COERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se a r. decisão foi proferida nos autos de ação de inventário, admite-se a interposição de agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento sob alegação de falta de cabimento suscitada pelos agravados rejeitada. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal referente à pretensão de reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não apreciou a questão. Desse modo, resta impedida a análise da matéria diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. 3. A questão litigiosa e patrimonial acerca da pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis pelo período de uso exclusivo do imóvel objeto do inventário por alguns herdeiros não está abarcada nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n. 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões. 4. Tratando-se de questão complexa e que demanda dilação probatória para solução da controvérsia, incluindo eventual necessidade de produção de outras provas que não as meramente documentais, a sua apreciação não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo sucessório, atraindo a competência residual da Vara Cível, consoante disposição do art. 612 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1280680, 07238706620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. DESPESAS. INCLUSÃO NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. O simples fato de os demais herdeiros não terem impugnado as últimas declarações e o esboço de partilha apresentado pela inventariante não induz a seu acolhimento pelo magistrado, sobretudo quando já havia anterior manifestação de discordância nos autos. Nos termos do artigo 2.020, do Código Civil, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Comprovado que um dos herdeiros recebeu renda proveniente dos imóveis do autor da herança, e se o saldo remanescente, que nunca foi colacionado aos autos, devidamente atualizado, é suficiente para pagar os débitos apontados pela inventariante nas últimas declarações, correta a decisão que indefere a inclusão dessas despesas na partilha. (Acórdão 1640754, 07230030520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, uma vez que não constam dos autos de origem elementos suficientes para comprovar o direito da agravante ao pleiteado ressarcimento pelo cancelamento de usufruto; bem como em relação a vícios de omissão presentes no acordo entabulado pelas partes herdeiras e ao valor das ações, depositado em ID n° 80665724 do feito de origem, verifica-se que os direitos aduzidos pela agravante configuram questão complexa, que demandam dilação probatória para sua solução. Tal fato, por sua vez, afasta a probabilidade dos direitos arguidos pela recorrente. Por fim, verifica-se que a parte agravante também não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade de seu direito no que tange ao reembolso decorrente da alegada cessão da copropriedade do jazigo arrolado, o que também demanda a apresentação de novos elementos de provas e a observação do contraditório e da ampla defesa em relação à parte agravada. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora